Tribunal: STJ
Processo: 0000120-70.2018.8.16.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056978 - PR(2025/0355223-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR036846
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR074746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. SÚMULAS
AGRAVO DESPROVIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A defesa sustenta, no agravo regimental, ter impugnado de forma direta,
individualizada e em tópico específico todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, alegando observância ao
do Código
art. 1.042
de Processo Civil.
3. Postula-se o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em
recurso especial e, ao final, provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
concreta, específica e integral todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente o óbice decorrente da aplicação da Súmula n. 355
do Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se, a partir da análise das razões do agravo em recurso especial, que o
agravante não impugnou de forma concreta e específica o fundamento de
inadmissibilidade relacionado ao óbice da Súmula n. 355 do Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a impugnação da decisão
que inadmite o recurso especial seja efetiva, concreta e pormenorizada, não bastando
a simples menção ao óbice ou a impugnação genérica, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54760841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e8f50fd-b9d6-4e81-83ac-53fb168bd4e3

7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
decisão que inadmite o recurso especial na origem não se cinde em capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo, razão pela qual a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos nela contidos.
8. À luz do
III, do Código de Processo Civil, e da
a
art. 932,
Súmula n. 182/STJ,
ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, mantendo-
se a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive os óbices
sumulares, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não se divide em capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo, o que impõe a necessidade de
impugnação global de seus fundamentos para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
III;
CPC/2015, art. 932,
CPC/2015, art. 1.042;
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 355/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
E STJ, AgRg no
4/2/2025,
11/2/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.547.981/SC,
julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e8f50fd-b9d6-4e81-83ac-53fb168bd4e3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056978 - PR(2025/0355223-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR036846
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR074746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. SÚMULAS
AGRAVO DESPROVIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A defesa sustenta, no agravo regimental, ter impugnado de forma direta,
individualizada e em tópico específico todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, alegando observância ao
do Código
art. 1.042
de Processo Civil.
3. Postula-se o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em
recurso especial e, ao final, provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
concreta, específica e integral todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente o óbice decorrente da aplicação da Súmula n. 355
do Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54760846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Código de Controle do Documento: e8bb5a33-30ad-4532-acdf-7269a5042841

5. Constata-se, a partir da análise das razões do agravo em recurso especial, que o
agravante não impugnou de forma concreta e específica o fundamento de
inadmissibilidade relacionado ao óbice da Súmula n. 355 do Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a impugnação da decisão
que inadmite o recurso especial seja efetiva, concreta e pormenorizada, não bastando
a simples menção ao óbice ou a impugnação genérica, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
decisão que inadmite o recurso especial na origem não se cinde em capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo, razão pela qual a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos nela contidos.
8. À luz do
III, do Código de Processo Civil, e da
a
art. 932,
Súmula n. 182/STJ,
ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, mantendo-
se a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e integral todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive os óbices
sumulares, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não se divide em capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo, o que impõe a necessidade de
impugnação global de seus fundamentos para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
III;
CPC/2015, art. 932,
CPC/2015, art. 1.042;
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 355/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
E STJ, AgRg no
4/2/2025,
11/2/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.547.981/SC,
julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54760846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Código de Controle do Documento: e8bb5a33-30ad-4532-acdf-7269a5042841

Trata-se de agravo regimental interposto por DEVANIR MARTINELLI contra a
decisão de fls.
de minha relatoria, que não conheci do agravo em recurso
2.389/2.391,
especial com fundamento no óbice da

Súmula n. 182/STJ.
A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que "no Agravo
em Recurso Especial, a parte agravante identificou expressamente cada um dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná para inadmitir o Recurso
Especial, rebateu, de forma direta e individualizada, tais fundamentos, demonstrando o
desacerto da decisão denegatória e dedicou tópico específico à impugnação dos
, atendendo rigorosamente ao
fundamentos da decisão de inadmissibilidade
” (fls.
comando do
do CPC e à jurisprudência consolidada desta Corte
art. 1.042
).
2401/20402
Requer o provimento ao agravo regimental a fim de que o agravo em recurso
especial seja conhecido e o recurso especial provido.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado, o agravo em recurso especial não pode mesmo ser
conhecido. Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual
seja, a ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão
do apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que os fundamentos relativos ao
óbice da Súmula n. 355 do STF não foram impugnados concreta e especificamente.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram a admissibilidade do
recurso especial deve ser realizada de forma
, não bastando a
concreta e específica
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões
que sustentariam esta alegação.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Documento eletrônico VDA54760846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Código de Controle do Documento: e8bb5a33-30ad-4532-acdf-7269a5042841

Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com
igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54760846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Código de Controle do Documento: e8bb5a33-30ad-4532-acdf-7269a5042841

1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Código de Controle do Documento: e8bb5a33-30ad-4532-acdf-7269a5042841

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355223-4
AREsp 3.056.978 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001207020188160073 00008986420238160073
0000898642023816007300009011920238160073 00009011920238160073
1207020188160073 202400095285 8986420238160073
898642023816007300009011920238160073 9011920238160073
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR036846
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR074746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEVANIR MARTINELLI
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR036846
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR074746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449281524809032@
2025/0355223-4 - AREsp 3056978 Petição : 2026/0003184-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:46:24
Código de Controle do Documento: 5C37F5E5-B865-4741-82A7-5B273903308C